Tribunal: TJES
Processo: 0001556-20.2019.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Nacional de Trânsito; Citação; Multas e demais Sanções; Provas; Provas em geral; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001556-20.2019.8.08.0019
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULO CEZAR TEIXEIRA DE MATOS
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ARTIGO 1º, DO DECRETO 20.910/1932). IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ATO NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública, na forma do artigo 1º, do Decreto 20.910/1932, inclusive no que concerne multas de trânsito. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II
. No presente caso, o Recorrente ajuizou a Ação Ordinária em (data), objetivando a nulidade do auto de infração lavrado em (data), o qual já encontrava-se prescrito à época, haja vista que toda e qualquer pretensão anterior a 23/10/2018 encontra-se fulminada pela prescrição, eis que a propositura da Ação pela Recorrente se deu em 09/12/2019 (fl. 01), razão pela qual não se verifica possível acolher a pretensão deduzida na seara recursal.

III.
Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação Cível, majorando, via de consequência os honorários advocatícios sucumbenciais ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, nos termos do Voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PAULO CEZAR TEIXEIRA DE MATOS
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
(88-93) em face da
SENTENÇA
(fls. 86/87-verso) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pela Recorrente em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais, o Recorrente defende, em síntese, que não há de se falar em prescrição quando se trata de ato administrativo nulo, haja vista que o decurso do tempo não convalida o que nasceu inválido.

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que o Recorrente ajuizou Ação Ordinária em desfavor do Recorrido objetivando que seja declarada a nulidade do auto de infração nº PM30295184, que importou na suspensão da carteira de motorista, com o processo de cassação registrado sob o n. 267797504.

Por ocasião da análise do conjunto probatório, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem desacolher o pedido formulado pelo Autor, sob os seguintes fundamentos:

A conclusão do processo administrativo para imposição da penalidade pelo cometimento da infração ocorreu, gradativamente, entre os meses de outubro do ano de 2013 a maio do ano de 2014 e a presente demanda somente foi proposta no dia 06 de dezembro de 2019 (fls. 02), após, portanto, o transcurso o prazo quinquenal previsto no artigo 1.º, do Decreto n.º 20.910/32, o que revela a prescrição da pretensão autoral de anulação dos Autos de Infração questionados e de devolução dos valores pagos a título de multa.

Importa notar que,

não foi interposto qualquer tipo de recurso administrativo contra a autuação.
Ao revés, o próprio autor afirmou que após a infração aplicada, foi submetido e aprovado em curso de reciclagem, oportunidade em que seu direito de dirigir foi restabelecido.
Assim, não houve a interrupção do prazo prescricional e, por isso, encontra-se prescrita a pretensão de anulação do auto de infração nº PM30295184.

Em contraposição, o Recorrente argumenta que não se aplica o artigo 1º, do Decreto Lei nº 20.910/32, posto que, no seu entender, em se tratando de ato eivado de nulidade, não incide o lustro prescricional, na medida em que caberia à Administração proceder à correção,
ex officio
, do ato administrativo.

A despeito das considerações levadas a efeito pelo Recorrente, resulta induvidosa a incidência do
prazo prescricional quinquenal estabelecido no artigo 1º, do Decreto Lei nº 20.910/32 às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública, consoante iterativa jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA -
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Como é cediço,
"o prazo para propositura de execução contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, é de cinco anos
, contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento, momento em que o título executivo se torna líquido e certo, ante a incidência do princípio da actio nata" (AgInt no AREsp 530.094/ES, rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021).

2
. Caso em que o julgado concluiu que o Memorando Circular n. 37/DIRBEN/PFE/INSS importou em ato inequívoco de reconhecimento do direito à pretendida revisão, ocasião em que a prescrição recomeçou pela metade (dois anos e meio).

3
. A análise da alegação de que a execução do julgado da ação coletiva estaria condicionada ao fim de apurações internas, diante da conclusão do acórdão impugnado, importaria em reexame de provas, cuja providência é incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4.
Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.937.476/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 7/10/2021.)

Também encontramos semelhante entendimento na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE FÍSICO. ELIMINAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. 05 ANOS. INÍCIO. A PARTIR DO ATO IMPUGNADO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O STJ, após o julgamento do REsp 1.251.993/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, sob o rito dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento de que
a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica.
(REsp 1820872/AP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 05/09/2019, STJ). Precedentes.

2.
O momento em que ocorreu a violação ao direito subjetivo do Autor se deu exatamente quando ele (candidato) soube de sua desclassificação no certame, o que se efetivou a partir da publicação do ato administrativo que o eliminou do concurso, em junho de 2007.

3.
Considerando que o ato de eliminação do candidato ocorreu em junho de 2007 e a propositura da ação somente se deu em novembro de 2020 - transcorreram mais de 13 (treze) anos entre o ato administrativo e a propositura da ação forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição do próprio fundo de direito, na medida em que o Requerente deixou transcorrer mais de cinco anos para pleitear a anulação do ato administrativo que culminou com sua eliminação do certame.

4.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024200184653, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2022)

Não merece prosperar, portanto, a alegação recursal de que a declaração de nulidade é imprescritível, porquanto caberia ao Recorrente exercitar o seu direito de ação dentro do prazo alhures especificado.

A rigor, embora a Administração tenha o poder de rever seus próprios atos, sobretudo quando eivados de vício de legalidade, não há uma imposição de que tal proceder seja adotado mediante simples argumentação, intempestiva, suscitada pelo Autor.

Na hipótese,
a aferição da nulidade, ou não, da multa imposta ao Recorrente nem sequer comporta discussão na presente demanda, porquanto exaurido o prazo para o exercício do direito de ação
.

Em assim sendo, impõe-se assentar, desde logo, que
toda e qualquer pretensão anterior a 23/10/2018 encontra-se fulminada pela prescrição
, eis que a propositura da Ação pelo Recorrente se deu em 09/12/2019 (fl. 01)
, razão pela qual não se verifica possível acolher a pretensão deduzida na seara recursal.

Isto posto, conheço e nego provimento ao recurso, majorando, via de consequência, os honorários advocatícios sucumbenciais ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre valor da causa.

É
como voto.

Desª. Substituta ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente relatora.